Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718439-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAYLLE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CORREA RABELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que postergou o exame da liminar em ação de despejo para depois do prazo de resposta. A antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar a expedição liminar do mandado de desocupação, sob pena de despejo compulsório. A agravada interpôs agravo interno, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o que foi indeferido. O agravante noticiou a realização de acordo, desistindo do agravo de instrumento É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme noticiado, as partes entabularam acordo, tendo a agravada devolvido as chaves do imóvel (ID no 212441003 dos autos no 0702312-60.2024.8.07.0012). Assim, o agravo interno, relacionado com o despejo liminar, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, ante a perda do objeto, nos termos dos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator